Tribunal: CARF
Processo: 13027.000430/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000430/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
Recorrente
IVO ERICO CENTENARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntario em diligencia à Unidade de Origem, para que esta proceda à
verificação de aceite de retificação de DAA relativa ao exercício, de que realmente o débito de
IRRF lançado teria sido incluído em parcelamento pedido pela fonte pagadora e, se positivo,
qual a situação dos pagamentos. Após, intime-se o contribuinte para manifestação, caso seja de
seu interesse, apontando a necessidade de que o mesmo esclareça com peças judiciais o valor e
os cálculos do RRA, primordialmente em relação ao número de competências e aos valores de
juros envolvidos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ana Claudia Borges de Oliveira
(Conselheira convocada)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementai' no valor de RS 15.732,38, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
e compensação indevida de imposto de renda na fonte, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal, (fls. 07 a 10).
O contribuinte, às fls. 01 a 04. impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Preliminarmente - Prescrição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000430/2008-31
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000430/2008-31

O impugnante alega a prescrição das parcelas vencidas e acumuladas dos últimos cinco
anos, tendo em vista que o fato gerador nasceu de forma mensal a cada mês. Pois, o que
esta prescrito são as parcelas mensais e não o fundo de direito.
No mérito
Em ação judicial de n° 2005.04.02.16212-0 junto ao Tribunal Regional Federal
2005.04.02.16212-0, cuja natureza é alimentar, o impugnante buscou diferença pagas a
menor referente à sua aposentadoria, a chamada renda mensal inicial.
A sentença condenou a autarquia previdenciária a revisar o valor da renda mensal inicial
do impugnante, com a inclusão do IRSM de fevereiro de 1994 e cerca de 39,97% na
atualização monetária dos salários de contribuição do PBC. Dita discussão esta
pacificada na jurisprudência pátria junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Neste raciocínio, se o impugnante tivesse recebido os reajustes legais, não teria sido
necessário o aforamento da ação a fim de buscar essas diferenças que, se repassadas a
sua aposentadoria no tempo certo, não teria gerado diferenças de valores a serem
declarados. Consequentemente, não teria gerado o auto de lançamento ora impugnado.
Neste sentido, o impugnante sustenta que. se. caso tivesse recebido os denominados
reajustes, "diferenças" na época certa, não teria sido necessária a busca desse direito via
judicial, conforme cópia do acórdão inclusa.
Com o manejo da ação judicial mencionada, o impugnante acabou recebendo valores
que deveriam ter sido pagos de forma mensal, fracionada, ficando este valor ao abrigo
da isenção. Caso as diferenças fossem pagas mensalmente, ainda assim estariam
excluídas da incidência do Imposto de Renda.
Sendo assim, o impugnante poderia ter se beneficiado da isenção legal sobre proventos
de aposentadoria ou pensão, até o valor permitido na legislação por se tratar de erro da
autarquia, sendo a responsabilidade desta objetiva.
Isto posto, o impugnante entende ser a Notificação Lançamento totalmente
improcedente devendo assim ser julgada, determinando o seu arquivamento definitivo e
a suspensão dos seu efeitos principais e acessórios.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-
calendário e rendo havido antecipação do pagamento do imposto pelo
recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo decadencial tem início
em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 18/04/2012 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- a tempestividade do recurso;
- após a notificação da omissão teria retificado sua Declaração de Ajuste Anual
“tempestivamente ... parcelando o débito tributário”, e o estaria pagando de forma pontual as
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000430/2008-31

parcelas assumidas com o Termo de Parcelamento, embora entendendo que sequer o valor
parcelado seria devido;
- que a RFB teria processado a retificadora e parcelado seu débito, extinguindo-o,
o que levaria a “bis in idem” caso a notificação perdure;
- o correto cálculo do imposto de renda cabível é pelo regime de competência no
caso, de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época do correto adimplemento, por se
tratar de montante recebido acumuladamente; aponta jurisprudência que afasta a aplicação de
regime de caixa em situações análogas;
- uma “grande parcela” do valor recebido envolve juros de mora, que devem ser
afastados da base de cálculo do imposto de renda; cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$57.208,65, com compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$1.716,26, relativo à tal omissão.
Alega o interessado teria retificado sua declaração e parcelado o débito referente,
além do rendimento em pauta se tratar de valores recebidos acumuladamente e ter em seu
montante valor representativo de juros, que seriam isentos.
Mas não se verificam nos autos provas concretas da entrega e processamento da
declaração referenciada, de parcelamento de valores de tributo relacionados ao lançamento, de
dados da ação que demonstrem no número de competências envolvidas no RRA e do valor dos
juros envolvidos nos cálculos, apontados pelo interessado apenas como “grande parcela” do
valor
Assim, os presentes autos ainda não se encontram prontos a serem apreciados,
devendo ser convertido o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem forneça
informações acerca da DAA válida relativa ao exercício 2007, se foi realmente aceita alguma
Retificadora, da existência de pagamentos do tributo devido ou Termo de Parcelamento
pertinente ao débito sob escrutínio. Em seguida, intimar o contribuinte para que esclareça com
peças judiciais o valor e os cálculos do RRA, primordialmente em relação ao número de
competências envolvidas e aos valores de juros envolvidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntario em
diligencia à Unidade de Origem, para que esta proceda à verificação de aceite de retificação de
DAA relativa ao exercício, de que realmente o débito de IRRF lançado teria sido incluído em
parcelamento pedido pela fonte pagadora e, se positivo, qual a situação dos pagamentos. Após,
intime-se o contribuinte para manifestação, caso seja de seu interesse, apontando a necessidade
de que o mesmo esclareça com peças judiciais o valor e os cálculos do RRA, primordialmente
em relação ao número de competências e aos valores de juros envolvidos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13027.000430/2008-31

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original